Tribunal: TJBA
Processo: 0504633-43.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504633-43.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA DE OLIVEIRA TERRA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. CURSO DE MEDICINA EXCLUÍDO DO PROGRAMA. CLAREZA NAS INFORMAÇÕES. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, rejeitando o pedido de pagamento das mensalidades na forma ofertada pelo programa de parcelamento tema dos autos e rejeitando também o pleito de indenização por danos morais. A apelante questiona a falta de clareza nas informações publicitárias, bem como o cerceamento de defesa pela ausência de despacho sobre a produção de provas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em análise consiste em verificar se a publicidade enganosa, decorrente da omissão sobre a exclusão do curso de medicina do programa de parcelamento, configura violação aos direitos do consumidor, gerando a obrigação de incluir a autora nos termos do programa de parcelamento tema dos autos e indenizar por danos morais, e se houve cerceamento de defesa no processo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

As propagandas veiculadas pela apelada continham indicação expressa para consulta ao regulamento do programa, onde constava de forma clara a exclusão do curso de Medicina do Programa de Parcelamento Estácio (PAR), conforme item 1.1.10 do regulamento.

4. A concessão de parcelamento estudantil constitui liberalidade da instituição de ensino, que pode fixar os requisitos necessários à sua aprovação, não havendo obrigatoriedade legal de que todos os cursos sejam abrangidos pelo programa.

5. Não restou configurada propaganda enganosa por omissão, uma vez que as informações sobre a exclusão do curso de Medicina foram disponibilizadas de forma adequada e acessível, mediante remissão expressa ao regulamento.

6.Ausente ato ilícito praticado pela apelada, não há que se falar em danos morais indenizáveis, tratando-se de mero dissabor decorrente do não atendimento de expectativa não legitimamente criada.

IV.
DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Preliminar afastada. Sentença mantida, honorários majorados para 13% (treze por cento) do valor da causa atualizado

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 30, 31 e 37; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação 8001999-58.2019.8.05.0004, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2024; TJBA, Apelação 8001621-05.2019.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 10.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0504633-43.2018.8.05.0004
, de Vitória da Conquista, em que figuram, como apelante
VITORIA DE OLIVEIRA TERRA
e apelada
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça